Tribunal: TJSP
Processo: 1011877-27.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Sentença de procedência – Recurso da ré – Não conhecimento - Cabimento – Ré que insiste na tese defensiva segundo a qual não houve regular constituição em mora, já que a notificação extrajudicial foi entregue no seu antigo endereço e que comunicou ao banco autor a mudança de domicílio – Matéria, porém, que já foi objeto de

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Sentença de procedência – Recurso da ré – Não conhecimento - Cabimento – Ré que insiste na tese defensiva segundo a qual não houve regular constituição em mora, já que a notificação extrajudicial foi entregue no seu antigo endereço e que comunicou ao banco autor a mudança de domicílio – Matéria, porém, que já foi objeto de decisão por esta Câmara no bojo de recurso de agravo de instrumento – Preclusão – Ocorrência – Ré que apresentou contestação, não negou o inadimplemento de parcelas do pacto e sequer depositou o montante integral do débito – Mora 'ex re' – Ausência de regular notificação extrajudicial que foi sanada pelo reconhecimento da mora no curso do processo.

Apelo da ré não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011877-27.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
LUCIMEIRE N M DE F SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011877-27.2018.8.26.0506 -Voto no
2
42.630
Apelação no 1011877-27.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Apelante: Lucimeire N M de F Souza
Apelado: Banco Pan S/A
Classificação: Alienação fiduciária em garantia - Busca e apreensão
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e
apreensão - Sentença de procedência Recurso da ré Não
conhecimento - Cabimento Ré que insiste na tese defensiva
segundo a qual não houve regular constituição em mora, já que a
notificação extrajudicial foi entregue no seu antigo endereço e que
comunicou ao banco autor a mudança de domicílio Matéria,
porém, que já foi objeto de decisão por esta Câmara no bojo de
recurso de agravo de instrumento Preclusão Ocorrência Ré
que apresentou contestação, não negou o inadimplemento de
parcelas do pacto e sequer depositou o montante integral do
débito
Mora 'ex re'
Ausência de regular notificação
extrajudicial que foi sanada pelo reconhecimento da mora no
curso do processo.
Apelo da ré não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação de
busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com cláusula de
alienação fiduciária em garantia, proposta por “Banco Pan S/A” em face de
Lucimeire N M de F Souza, onde proferida sentença que julgou procedente
a pretensão deduzida para declarar rescindida a avença e consolidadas a
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em favor do autor,
tornando definitiva a liminar, além de condenar a ré no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011877-27.2018.8.26.0506 -Voto no
3
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Aduz a ré que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que não foi constituída em mora por
conta da irregular notificação extrajudicial, eis que descumprido o
comando do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, assim como o da
Súmula 72, do Superior Tribunal de Justiça.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido.
Conforme se nota pela singela leitura das razões recursais,
acima resumidas, a ré não se insurge contra o entendimento judicial no
sentido de que, das 47 (quarenta e sete) parcelas do contrato de
financiamento garantido por alienação fiduciária, deixou de pagar as
vencidas a partir da 25a (vigésima quinta), deixando em aberto um débito
de R$ 12.133,46, à época da propositura.
Apenas insiste em afirmar que não houve regular
constituição em mora porque a notificação extrajudicial foi encaminhada
ao seu antigo endereço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011877-27.2018.8.26.0506 -Voto no
4
Ocorre que essa matéria se acha preclusa, haja vista que,
uma vez deferida a liminar, a autora interpôs o agravo de instrumento de no
2174442-81.2018.8.26.0000, ocasião em que arguiu idêntica tese à acima
reproduzida, tendo então esta Colenda Câmara, por votação unânime,
negado provimento ao recurso.
Eis a transcrição da ementa do julgado de fls. 169/172:
“Alienação fiduciária em garantia Ação de busca e
apreensão Decisão que deferiu a liminar Manutenção Cabimento
Devedora fiduciante que comunicou ao credor fiduciário a alteração do
domicílio, mas a notificação foi entregue no endereço anterior Bem
apreendido
Ré que apresentou contestação, mas não negou o
inadimplemento contratual e sequer se dispôs a depositar o montante
integral do débito Mora “ex re” Ausência de regular notificação
extrajudicial que foi sanada pelo reconhecimento da mora no curso do
processo.
Recurso da ré desprovido.”
Nada há, portanto que ser modificado no quanto já decidido
em primeiro grau de jurisdição.
Por derradeiro, em observância ao disposto no art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011877-27.2018.8.26.0506 -Voto no
5
sucumbência para 12% sobre o valor atribuído à causa, respeitada a
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, não conheço do apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica